Tribunal: TCU
Processo: 042.910/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor do Sr. Antonio Nilton de Albuquerque, ex-prefeito de Nova Esperança do Piriá-PA, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no exercício de 2012. A instauração do processo decorreu da constatação de irregularidades, como a ausência de documentos comprobatórios das despesas realizadas e o pagamento indevido de tarifas bancárias, resultando em um prejuízo apurado no valor original de R$ 393.027,39.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor do Sr. Antonio Nilton de Albuquerque, Ex-prefeito de Nova Esperança do Piriá/PA, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no exercício de 2012. A instauração do processo decorreu da constatação de irregularidades, como a ausência de documentos comprobatórios das despesas realizadas e o pagamento indevido de tarifas bancárias, resultando em um prejuízo apurado no valor original de R$ 393.027,39. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o, 16, incisos III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel o Sr. Antonio Nilton de Albuquerque, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Antonio Nilton de Albuquerque, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/1/2012 1.000,00 14/2/2012 10.000,00 13/3/2012 5.000,00 13/3/2012 5.000,00 14/3/2012 5.000,00 24/4/2012 3.198,00 2/5/2012 3.809,35 3/5/2012 1.945,36 3/5/2012 3.858,40 4/5/2012 4.800,00 23/5/2012 7.246,31 23/5/2012 1.982,12 28/5/2012 2.000,00 25/6/2012 4.111,80 25/6/2012 5.285,30 20/7/2012 728,00 20/7/2012 4.363,29 10/8/2012 2.000,00 10/8/2012 755,90 5/9/2012 4.772,60 5/9/2012 2.145,80 27/9/2012 2.000,00 9/10/2012 714,80 18/10/2012 2.000,00 5/11/2012 1.500,00 8/11/2012 4.416,40 20/11/2012 1.900,00 27/11/2012 6.321,30 19/12/2012 750,00 19/12/2012 5.549,03 9/3/2012 15.971,78 10/4/2012 6.760,00 2/5/2012 15.134,90 2/5/2012 228,93 28/5/2012 4.000,00 20/6/2012 4.000,00 25/6/2012 14.615,20 29/6/2012 10.605,98 21/8/2012 7.053,80 30/8/2012 570,00 30/8/2012 3.500,00 4/9/2012 3.000,00 5/9/2012 7.644,00 5/9/2012 2.365,00 1/10/2012 1.000,00 1/10/2012 5.279,03 1/10/2012 720,00 9/10/2012 2.665,00 23/10/2012 5.408,40 5/11/2012 1.500,00 8/11/2012 3.072,00 11/12/2012 4.200,00 11/12/2012 6.005,80 11/12/2012 3.368,80 28/12/2012 450,00 11/1/2012 5.200,00 11/1/2012 3.100,00 23/1/2012 2.316,00 2/5/2012 1.383,25 2/5/2012 382,24 4/5/2012 4.800,00 28/5/2012 2.000,00 29/6/2012 4.297,19 21/8/2012 3.072,00 30/8/2012 570,00 30/8/2012 570,00 31/8/2012 900,00 5/9/2012 2.628,45 5/11/2012 3.000,00 8/11/2012 1.599,60 27/11/2012 2.376,00 30/11/2012 450,00 30/11/2012 450,00 11/12/2012 1.555,44 11/1/2012 6.316,00 23/5/2012 10.105,50 23/5/2012 1.026,00 25/6/2012 5.285,30 21/8/2012 7.135,00 21/8/2012 468,50 22/8/2012 15.534,76 5/9/2012 6.613,10 1/10/2012 5.279,03 23/10/2012 1.778,00 24/10/2012 3.552,00 8/11/2012 1.988,22 23/11/2012 2.190,00 27/11/2012 5.091,60 19/12/2012 750,00 19/12/2012 5.819,03 14/6/2012 5.000,00 29/6/2012 9.469,50 29/6/2012 2.580,50 21/8/2012 1.016,05 21/8/2012 10.924,35 5/9/2012 458,00 9/10/2012 5.494,60 27/11/2012 2.695,00 19/12/2012 2.502,80 9.3. aplicar ao Sr. Antonio Nilton de Albuquerque, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará, aos responsáveis e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7 informar à Procuradoria da República do Estado do Pará, que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.